Tribunal: TJSP
Processo: 1003167-11.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores Pagos - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de que efetuado parte do pagamento do valor da entrada, solicitou a rescisão do contrato por não possuir condições financeiras de arcar com as prestações pactuadas - Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores Pagos - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de que efetuado parte do pagamento do valor da entrada, solicitou a rescisão do contrato por não possuir condições financeiras de arcar com as prestações pactuadas - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato – Inconformismo da autora – Alegação de que tem direito a devolução de todo valor pago a titulo de sinal ou, então, de pelo menos parte dele - Impossibilidade de retenção do valor pago a título de arras confirmatórias e não penitenciais – Contrato que não prevê o direito de arrependimento – Artigo 480 do CC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003167-11.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
FRANKLYN LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WGR - CONSTRUTORA
E INCORPORADORA SPE 02 OLÍMPIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003167-11.2019.8.26.0400 -C
2
APELAÇÃO No 1003167-11.2019.8.26.0400
APELANTE: FRANKLYN LIMA
APELADO: WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLÍMPIA
LTDA.
JUÍZA: MARIA HELOISA NOGUEIRA RIBEIRO MACHADO SOARES
VOTO No 22.809
APELAÇÃO

Ação de Rescisão Contratual c/c
Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c
Restituição de Valores Pagos - Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda de Imóvel Alegação de que
efetuado parte do pagamento do valor da entrada, solicitou
a rescisão do contrato por não possuir condições
financeiras de arcar com as prestações pactuadas -
Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato
Inconformismo da autora – Alegação de que tem direito a
devolução de todo valor pago a titulo de sinal ou, então, de
pelo menos parte dele - Impossibilidade de retenção do
valor pago a título de arras confirmatórias e não
penitenciais
Contrato que não prevê o direito de
arrependimento Artigo 480 do CC - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Olimpia, em Ação de
Rescisão Contratual cumulada com Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais
e Restituição de Valores Pagos, proposta por FRANKLYN LIMA contra WGR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLÍMPIA LTDA., que julgou a
ação parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato firmado entre as
partes, concedendo a ré a retenção das arras. Em razão da sucumbência recíproca,
deverá cada parte arca com metade das custas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003167-11.2019.8.26.0400 -C
3
ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apela o autor, pugnando pela reforma parcial da
sentença, alegando, basicamente, o direito a restituição do valor pago a título de
entrada ou, de parte dele, com a aplicação da súmula 543 do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de ação ajuizada pelo autor contra a ré
objetivando a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a
devolução do valor pago a título de sinal.
Para tanto, alega o autor na exordial que,
firmado o contrato de compra e venda com a ré e efetuado o pagamento de 80% do
valor de entrada, verificou que não conseguiria honrar com os pagamentos
avençados, motivo pelo qual requereu a rescisão do contrato, com a devolução do
valor pago.
Citada, a ré contestou ação.
Sobreveio a sentença que julgou parcialmente
procedente a ação apenas para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes,
afastando a devolução do valor pago a título de sinal contra o que se insurge o autor.
E, assiste razão o apelante.
Como se sabe, as arras, geralmente, são
simplesmente confirmatórias e servem apenas como início de pagamento do preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003167-11.2019.8.26.0400 -C
4
ajustado. Todavia, quando previsto o direito de arrependimento, as arras atuam como
pena convencional, denominando-se arras penitenciais.
Neste último caso, é permitida a sua retenção se
expressamente previsto no contrato o direito de arrependimento, de acordo com o
disposto no artigo 420 do Código de Processo Civil,
Ocorre que no caso dos autos, o instrumento
firmado entre as partes não trouxe qualquer previsão quanto ao referido
arrependimento. Pelo contrário, restou expressamente consignado que o referido
instrumento foi firmado com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade (cfr. fls.
34).
Assim, respeitado o entendimento da MM Juíza
sentenciante, a entrada ou arras em apreço possuem natureza confirmatória do
negócio e, portanto, deve ser restituída ao autor.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado
proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPRA E VENDA
RESCISÃO CONTRATUAL

Sentença de parcial procedência Ré que pretende reter os
valores pagos a título de sinal Arras que possuem caráter
confirmatório e devem ser restituídas
Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça
Rescisão que se deu por
iniciativa do comprador
Valores a serem devolvidos que
deverão ser atualizados monetariamente desde o desembolso
e acrescidos de juros moratórios, a partir do transito em
julgado
Sentença mantida
Recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003167-11.2019.8.26.0400 -C
5
(Apelação no 1012377-06.2017.8.26.0320, 5a Câmara de Direito
Privado, Relator FABIO PODESTÁ, J. 12.02.2019).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar a ação procedente, condenando a ré a devolver ao autor todo valor pago a
título de arras, corrigidos monetariamente pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça
desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado,
bem como no pagamento integral das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator